Tribunal: TJPA
Processo: 0801307-61.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801307-61.2020.8.14.0107

APELANTE: SEBASTIAO FIGUEREDO DE CARVALHO

APELADO: JAIME SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a recurso de apelação para anular a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, em ação de reintegração de posse. O embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão não se manifestou sobre a inadequação da via eleita (ação possessória com fundamento em domínio), questão de mérito que, segundo ele, tornaria inútil a produção de provas e deveria levar à manutenção da improcedência do pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que anula a sentença por cerceamento de defesa é omisso por não ter analisado o mérito da causa, especificamente a tese de inadequação da via eleita.

II.

RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não padece de omissão, pois enfrentou devidamente a questão devolvida no apelo, qual seja, o vício de procedimento (
error in procedendo
) consistente no cerceamento de defesa, concluindo pela anulação da sentença para a correta instrução do feito.

A tese de inadequação da via eleita confunde-se com o próprio mérito da demanda possessória, cuja análise foi considerada prematura pelo acórdão, uma vez que depende da instrução probatória que foi indevidamente suprimida pelo juízo de primeiro grau, especialmente a prova testemunhal essencial para elucidar a natureza da posse.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa ou à modificação de julgado desfavorável, finalidade pretendida pelo embargante. A via eleita é restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, ausentes na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão no acórdão que, ao reconhecer o cerceamento de defesa (
error in procedendo
), anula a sentença e determina o retorno dos autos à origem para instrução probatória, deixando de analisar o mérito da causa, por considerá-lo prejudicado. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão embargada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 10, 561 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 15.774-0-SP-EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993; STF, Rcl 44145, Rel. Min. André Mendonça, 1ª Turma, j. 23.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE DOM ELISEU - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801307-61.2020.8.14.0107

EMBARGANTE: JAIME SILVA OLIVEIRA

EMBARGADA: SEBASTIÃO FIGUEREDO DE CARVALHO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 30026305

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JAIME SILVA OLIVEIRA

em face do v. Acórdão de
Id. Num.

30026305
, que conheceu e deu provimento ao recurso de
SEBASTIÃO FIGUEREDO DE CARVALHO
, para anular a sentença recorrida.

Breve retrospecto processual.

O autor ajuizou a presente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, no dia 18/12/2020, em face de JAIME SILVA OLIVEIRA, alegando o seguinte:

“(...)Por meio da Escritura Pública de Compra e Venda de Benfeitorias e Cessão de Direitos de Posse, datada de em 14 de setembro de 2001, celebrada com o Sr. BENEDITO DA SILVA MENDES e seu cônjuge a Sra. AVANI PEREIRA MENDES, o requerente adquiriu o direito de posse sobre o imóvel rural com área de 61ha09a52ca (sessenta e um hectares, nove ares, cinquenta e dois centiares), situado à margem direita da Rodovia Federal BR-222 (antiga PA-70), sentido Dom Eliseu-Rondon do Pará, à altura do km 7, adentro aproximadamente 3 km, à margem esquerda do Rio Água Suja, no município de Dom Eliseu, Estado do Pará, confrontando-se por seus diversos lados com Marcelo Henrique de Oliveira; com Jaime José Ventorini e com o outorgante vendedor e outorgante cedente Benedito da Silva Mendes, conforme documentos, em anexo.

Com a assinatura da mencionada escritura, a posse foi transmitida ao autor.

Por residir em outra cidade, o requerente contratou o mesmo caseiro que prestava serviço para os vendedores, Sr. BENEDITO DA SILVA MENDES e Sra. AVANI PEREIRA MENDES, assumindo o pagamento de seu salário mensal, ao caseiro, bem como deixou o imóvel aos cuidados desse.

Ocorre que, alguns meses depois, ao retornar para sua fazenda, se deparou com o requerido no imóvel e este afirmou que havia comprado o imóvel do caseiro.

Desde então, as partes estão em constante atrito, pois quando o requerente insta o réu para a desocupação da área, voluntariamente, este resiste mediante ameaças. Portanto, o requerido nunca esteve na posse do imóvel de forma mansa, pacífica e boa-fé.

Não mais suportando o esbulho sofrido, não resta outra alternativa ao requerente, senão ajuizar esta demanda, objetivando sua reintegração na área, objeto desta demanda.

Eis a síntese dos fatos.. (...)”

Juntou documentos.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID. 28123170, alegando, em síntese, que o autor jamais exerceu a posse sobre o imóvel descrito na inicial e que a ação possessória deve ser extinta, em razão da carência do interesse de agir, visto que o autor não comprovou a posse anterior.

Em réplica, o autor combateu os argumentos do requerido, e reafirmou seu posicionamento de que se trata de uma ação possessória, juntando outros documentos.

DESPACHO de id. 28123210, em que o juízo primevo, tendo em vista a necessidade de produção de prova oral, designou Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 30/08/2022 às 11hr30min, por meio da plataforma Microsoft Teams.

Rol de testemunhas acostado pelo Autor no id. 28123212.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do réu no id. 28123214.

CONTRARRAZÕES pelo Autor no id. 28123219.

Em decisão de ID. 28123220, o juízo
a quo
saneou o feito, entendendo que a preliminar de falta de interesse de agir se confunde com o mérito da ação, e alterou o valor da causa, intimando o autor para complementar as custas e retirando a audiência de pauta.

Na própria decisão saneadora, consignou que: "A circunstância de o pedido estar, inicialmente, amparado em documento não exclui a produção de outras provas, e tampouco conduz à improcedência liminar, porquanto documentos podem ser interpretados como sinais de posse."

Em 1º/09/2022, o autor requereu parcelamento das custas – ID. 28123222.

Julgamento antecipado com sentença no
ID Num. 28123234
, cujo trecho ora colaciono:

(...) Ressalto o entendimento de que em ação possessória não se discute o direito de propriedade/domínio,
sendo indispensável que esteja devidamente comprovada a posse anterio
r, bem como a ocorrência de turbação ou esbulho (TJ-MG - AC: 10000205326168001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020).

Diante disso, registro que é vedado pelo ordenamento jurídico a aplicação do princípio da fungibilidade para converter a ação de reintegração de posse em ação reivindicatória tendo em vista a diferença da natureza jurídica das ações.

Enquanto as ações possessórias têm como causa de pedir o
jus possessionis
(posse como fato) e as ações reivindicatórias o
jus possidendi
(propriedade de fato).

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - NÃO SE ABRIGA POSTULAÇÃO PETITÓRIA DE PROPRIETÁRIO EM FACE DE AÇÃO POSSESSÓRIA QUE TEM PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS - AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÕES POSSESSÓRIAS -
FUNGIBILIDADE IMPOSSÍVEL DOS RITOS
. - Enquanto as ações possessórias têm como causa de pedir o jus possessionis (posse como fato) e as ações reivindicatórias o jus possidendi (propriedade de fato).
Não se confunde recuperação de posse com base em propriedade com pretensão de reintegração com postulação possessória própria que presume exercício de fato exteriorizado de exercício de posse sobre o objeto
. Para procedência da Reintegração de Posse, necessário que o interessado demonstre preencher todos os requisitos constantes do art. 561, do CPC, especialmente posse precedente.
Ausentes os requisitos, indefere-se a pretensão eivada de intenção petitória própria da ação reivindicatória
.
Não há de prosperar ação possessória com intenção e fundamento de ação petitória por ser impossível a fungibilidade dos ritos.
(TJ-MG - AC: 10000221599053001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS ESSENCIAIS - POSSE PRETÉRITA - NARRATIVA INICIAL - INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO BASEADA NA PROPRIEDADE - FUNGIBILIDADE - IMISSÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - MANUTENÇÃO 1 Conforme já expressou este Tribunal, "é carecedor de ação possessória, por falta de interesse de agir, consubstanciada na utilização da via inadequada, quem jamais exerceu a posse sobre o bem pleiteado. Àquele que detém o domínio, ou quaisquer de seus desdobramentos, cabe apenas valer-se de ação petitória, como o são a de imissão de posse e a reivindicatória" (AC n. 2001.005199-0, Des. Luiz Carlos Freyesleben). 2
Há fungibilidade entre as ações possessórias (interdito proibitório, manutenção e reintegração de posse), isto é, as demandas destinadas a assegurar o jus possessionis, ou entre as petitórias (reivindicatória e imissão de posse), que visam defender a propriedade, ou o jus possidendi. É inadequado, todavia, quando o pedido de proteção da posse tem por fundamento o domínio, converter a demanda possessória em petitória.
(TJ-SC - APL: 50005083520198240070 TJSC 5000508-35.2019.8.24.0070, Relator: LUIZ CÉZAR MEDEIROS, Data de Julgamento: 07/07/2020, 5ª Câmara de Direito Civil)

Portanto, resta claro que para esta ação, o autor não logrou êxito em cumprir os requisitos previstos no art. 561,
in verbis:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, esta ação de reintegração de posse, deve ser julgada improcedente, ante a impossibilidade de convertê-la em ação reivindicatória e ante a ausência de cumprimento dos requisitos para a ação possessória.

Por fim, ressalto que o STJ já decidiu que “
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...) Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)”.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários, no importe de 10%, a serem sustentados pelo autor.

Defiro o parcelamento de custas processuais e em caso de inadimplência, instaurar o PAC – Processo Administrativo de Cobrança.

Intimem-se as partes pelo sistema PJE.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVAR.

P.R.I.C.

Dom Eliseu/PA, 25 de setembro de 2023

Juíza REJANE BARBOSA DA SILVA

Titular da Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu/PA

Inconformada, a parte Autora interpôs Recurso de
Apelação
(
ID Num. 28123239
).

O Apelante, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, que o impediu de produzir prova testemunhal, essencial para a comprovação da posse e do esbulho. No mérito, defende a natureza possessória da demanda, afirmando que a ação foi instruída com prova da posse e do esbulho, e que a discussão sobre domínio é irrelevante para o deslinde da causa.

O Apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a preliminar de cerceamento deve ser rejeitada, dada a suficiência das provas documentais já constantes dos autos para o julgamento do mérito e a ausência de demonstração de prejuízo e, quanto ao mérito, que o Apelante nunca exerceu a posse sobre o imóvel e que a ação proposta tem natureza petitória, e não possessória (
ID Num. 28123246
).

Transcrevo a ementa do Acordão ora impugnado (
Id. Num. 29387031
)
:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse. O autor/apelante alegou ter adquirido a posse de imóvel rural por meio de escritura pública e que o réu/apelado, antigo caseiro, se recusou a desocupar a área, caracterizando o esbulho. A sentença de improcedência fundamentou-se na ausência de comprovação da posse anterior, um requisito essencial para a ação possessória, conforme o artigo 561 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal previamente requerida e deferida, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença em ação de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O julgamento antecipado da lide, em casos em que a produção de provas é necessária, especialmente a testemunhal em ações possessórias para comprovar a posse como situação de fato, configura cerceamento de defesa.

2.

A conduta do juízo de primeira instância foi contraditória ao deferir inicialmente a produção de prova oral, criando uma expectativa legítima para a parte, e depois suprimir a fase de instrução, proferindo sentença de mérito desfavorável com base na falta de provas. Essa atitude viola o princípio da não surpresa e a boa-fé objetiva processual, especificamente a vedação ao
venire contra factum proprium
(proibição de comportamento contraditório).

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é consolidada no sentido de que há cerceamento de defesa quando o juiz julga improcedente o pedido por falta de provas, após ter indeferido a produção de provas requerida pela parte que pretendia comprovar suas alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere a produção de prova testemunhal essencial para a comprovação da posse em ação de reintegração, especialmente quando a sentença de improcedência se baseia na ausência de provas. 2. A anulação da sentença é medida que se impõe quando o juízo, após sinalizar a necessidade de instrução probatória, adota comportamento contraditório e julga o feito antecipadamente em prejuízo da parte que confiava na realização da audiência, em ofensa ao princípio da não surpresa e da boa-fé objetiva."

__________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 10, 561 e 932, IV e V, 'a'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.465.749/GO; STJ, AREsp nº 1.885.159/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 1.406.156/SP; TJ-PE, Apelação Cível nº 0000112-34.2020.8.17.2001; TJ-GO, Apelação (CPC) nº 0399296-33.2013.8.09.0100.

JAIME SILVA OLIVEIRA,
então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 30186413
), o embargante sustém a existência de omissão, vício que considera que precisa ser sanado no Acórdão.

Sustenta que o Acórdão, ao anular a sentença por cerceamento de defesa, deixou de se manifestar sobre a questão jurídica fundamental que embasou a decisão de primeiro grau: a inadequação da via processual eleita.

Argumenta que a pretensão do autor/embargado era, na realidade, baseada em direito de propriedade (domínio), e não em posse fática, o que tornaria a ação possessória inadequada desde sua propositura.

Defende que, por ser esta uma questão de mérito que precede a necessidade de provas, a instrução processual seria inútil, e o Acórdão deveria ter mantido a improcedência, ainda que por fundamento diverso.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso de apelação e restabelecer a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões no
Id. Num. 30464924
.

Pede a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à ora embargante. Vejamos.

No caso em análise, o embargante aponta a existência de omissão, ao argumento de que o acordão não teria enfrentado a tese de inadequação da via eleita.

O Acórdão embargado foi claro e exauriente ao analisar a questão devolvida a esta instância recursal, qual seja, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. A fundamentação do julgado concentrou-se, acertadamente, no vício de procedimento (
error in procedendo
) cometido pelo juízo
a quo
, que, após sinalizar a necessidade de produção de prova oral e designar audiência de instrução, suprimiu a fase probatória e julgou o feito de forma antecipada, fundamentando a improcedência justamente na ausência de provas que o autor pretendia produzir.

A decisão colegiada concluiu, de forma expressa, que tal conduta violou o devido processo legal, o contraditório e a boa-fé processual, sendo a anulação da sentença a medida que se impunha para restaurar o correto andamento do processo.

A tese ora reiterada pelo embargante – de que a ação seria petitória, e não possessória – confunde-se com o próprio
meritum causae
. A definição sobre a natureza da posse exercida pelas partes e a adequação da proteção possessória pleiteada é exatamente o ponto central que a instrução probatória, especialmente a oitiva de testemunhas, visa a elucidar.

Veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...)
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, que o impossibilitou de produzir prova testemunhal, a qual, segundo ele, seria crucial para comprovar sua posse anterior e o esbulho praticado pelo Apelado.

O juiz de primeira instância, ao julgar o feito de forma antecipada, entendeu que a matéria em discussão era eminentemente de direito e que as provas documentais eram suficientes para a formação de seu convencimento.

Contudo
, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide, quando há necessidade de produção de provas requeridas pela parte, configura cerceamento de defesa.

(...)

Em ações possessórias, a prova testemunhal assume especial relevância para a demonstração da posse, que é uma situação de fato.

(...)

No caso em tela, a controvérsia fática sobre o exercício da posse anterior pelo Apelante e a ocorrência do esbulho pelo Apelado é o ponto central da demanda. A prova testemunhal, portanto, mostra-se pertinente e necessária para o deslinde da questão, não podendo ser indeferida de plano.

Além disso, no caso em tela, a violação ao direito de defesa é manifesta e decorre do
comportamento processual contraditório do próprio juízo de primeiro grau
. Explico.

Inicialmente, o magistrado singular, em análise da complexidade da causa, corretamente identificou a necessidade de produção de prova oral, tanto que designou audiência de instrução e julgamento para 30/08/2022 (DESPACHO de id. 28123210). Tal ato gerou para a parte autora, ora Apelante, a
legítima expectativa
de que poderia se valer de testemunhas para comprovar suas alegações fáticas — notadamente o exercício da posse e o esbulho —, o que é de suma importância em demandas desta natureza.

Agindo em conformidade com essa expectativa, o Apelante arrolou suas testemunhas (id. 28123212). O próprio juízo, na decisão saneadora, reforçou a possibilidade e a relevância de "outras provas" além das documentais.

Todavia
, ao retirar a audiência de pauta e, em seguida, proferir um julgamento antecipado de mérito, o juiz adotou uma conduta que frustrou a confiança depositada pela parte no andamento processual previamente estabelecido. O STJ possui entendimento consolidado de que a decisão que indefere a produção de provas e, posteriormente, julga o mérito em desfavor da parte que a requereu, com base na ausência de comprovação do fato que se buscava provar, configura nítido cerceamento de defesa.

(...)

A situação é ainda mais grave quando, como aqui, a prova não foi sequer indeferida formalmente; a fase de instrução foi simplesmente suprimida após ter sido anunciada e preparada pelas partes. Este proceder viola o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) e a boa-fé objetiva processual, que veda o
venire contra factum proprium
(comportamento contraditório).

(...)

Portanto, ao impedir a produção da prova testemunhal, que o próprio magistrado havia antes sinalizado como necessária, e ao fundamentar sua decisão de improcedência na ausência de provas do fato (posse anterior), o juízo de origem incorreu em insanável
error in procedendo
, impondo-se a anulação da sentença para que a instrução seja devidamente realizada.

Acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento, ficam prejudicadas as demais teses recursais.

(...)

Em vista disso, o Acórdão não foi omisso. Ao contrário, reconheceu que a análise de mérito, incluindo a verificação dos requisitos do art. 561 do CPC e a própria natureza da demanda, foi prematura e não poderia ser realizada sem que fosse oportunizada às partes a produção das provas requeridas. A anulação da sentença teve justamente o condão de devolver a matéria ao juízo de origem para que, após a reabertura da fase instrutória, possa ele, então, com todos os elementos necessários, analisar com profundidade se a pretensão é, de fato, possessória e se seus requisitos estão preenchidos.

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado neste particular, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025